Tribunal: TJES
Processo: 0005654-38.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005654-38.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GILMAR RITTER e outros (7)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento na suposta existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não teria sido apreciada questão relevante para o deslinde da controvérsia, envolvendo matéria afetada desde 2019. A embargante alegou que o Colegiado deixou de considerar a necessidade de suspensão do processo por Tema 1071 do STF. Pleiteia a correção do julgado, com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 – omissão, contradição ou obscuridade – que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios e, em especial, se o acórdão deixou de enfrentar questão jurídica imprescindível ao deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador rejeita a alegação de omissão, ao constatar que todas as matérias apontadas como viciadas foram devidamente apreciadas no acórdão, não se configurando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão esclarece que a matéria já se encontrava afetada desde 2019, e, mesmo assim, a embargante não requereu a suspensão do feito em sua apelação de 2021, não sendo possível alegar omissão nesse ponto.

Reitera-se o caráter de fundamentação vinculada dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte.

A jurisprudência do STJ reconhece que a reiteração de argumentos já enfrentados revela intuito procrastinatório, sendo incabível o prequestionamento quando ausentes vícios formais no julgado.

Ressalta-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todas as teses trazidas pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento.

Não há determinação de suspensão nacional das ações e recursos sobre a matéria discutida, conforme art. 1.037, II, do CPC.

Adverte-se que a oposição de embargos com caráter meramente protelatório enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são admissíveis quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A ausência de suspensão nacional do processamento da matéria afasta alegação de omissão quanto à sua aplicação.

O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

A oposição de embargos meramente protelatórios autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2014, DJe 26.09.2014; STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0005654-38.2016.8.08.0024

EBGTE
:

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES

EBGD
OS
:

GILMAR RITTER E OUTROS

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento,
em primeiro porque
a matéria encontra-se afetada desde
2019
, e mesmo assim, a ora embargante
nas razões de apelação apresentada em 2021 não pretendeu a suspensão da matéria.

E como sabido, os embargos de declaração, caracteriza-se por um recurso de fundamentação vinculada, de modo que na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

(...)
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.
2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Outrossim
,
não
há determinação de suspensão nacional do processamento de ações e recursos pendentes que tratem dessa questão, nos termos do art. 1.037, II, do CPC;
e
considerando já ter interposto recurso extraordinário em face do acórdão, ora embargado,
não há motivos para suspensão d
a presente ação
.

Portanto,
as alegações
d
a

embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.